Tribunal: STF
Processo: AI 265153
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE
LICENÇA E FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 279-STF.
 A apuração da legitimidade da cobrança de renovação anual
da Taxa de Licença e Funcionamento, em face da efetiva
contraprestação de serviços públicos, implica em reexame de matéria
fática. Incidência do óbice da Súmula 279-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.